Tribunal: TJMT
Processo: 0004577-59.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004577-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI CONCEICAO NOGUEIRA DA ROCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO – ALEGADO AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM FURTADO –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É cediço que no delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), existindo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime, uma vez que apreendida a
res
em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

In casu,
entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do veículo, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal nº. 0004577-59.2019.8.11.0006, no bojo da qual foi
condenado
pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,

a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 185281304, o apelante pugna pela
absolvição
por ausência de prova do elemento subjetivo do tipo
,

ao argumento de que carecem os autos de elementos comprobatórios aptos a demonstrar que soubesse da origem ilícita do bem consigo apreendido.

Em sede de contrarrazões vistas no
ID 185281307
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer

seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer anexado sob o ID 186451656, em que opina
pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 185281297), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo acusado
SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA.

Verte da denúncia que no dia 03 de maio de 2019, por volta das 23h, na BR 070, na chegada da cidade de Cáceres/MT,
SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA
e
Bruna Mayara Torres Soares
conduziram, em proveito próprio, o veículo Toyota Etios, cor branca, placas QCP5988, que sabiam ser produto de roubo, de que foi vitima
Josely Maria Rodrigues Almeida.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, transportavam uma porção de substância análoga a maconha, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor destes, incursionando-o nas sanções do art. 180,
caput
, do CP e art. 28 da Lei n° 11.343/06.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, no sentido de
condenar o ora apelante pelo delito de receptação
, absolver a corré
Bruna Mayara Torres Soares
da prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP e
d
eclarar extinta a punibilidades
de ambos os réus com relação ao delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de
insuficiência probatória
a confirmar o decreto condenatório, especialmente, no que diz respeito à comprovação de que o acusado teria consciência de que se tratava de objeto de crime, alegando assim que o réu agiu sem dolo específico ou direto de cometer o ilícito, o que retiraria a tipicidade da conduta a ele atribuída.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2019.134025, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, auto de depósito, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (todos presentes no ID 185281153), jungidos às oitivas das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe, transporta
, conduz ou oculta,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade,
aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia.
Ou seja, deve levar em conta, também,
todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime
, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com clareza, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual,
nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

Na hipótese dos autos, o apelante, na fase investigativa (ID 185281153, pág. 27/28) manteve-se silente acerca do que foi perguntado a respeito do crime imputado. Em juízo, apesar de regulamente intimado, deixou de comparecer, motivo pelo qual foi
decretada a sua revelia
, conforme consignado em sentença de ID 185281287.

No entanto, foram ouvidas sob o crivo do contraditório as testemunhas
Leandro Santos e Vanderlei Nonato de Santana
(ID

185281282), agentes de segurança pública que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante do acusado, bem como
Bruna Mayara Torres Soares
.

Com efeito, em juízo,
Leandro e Vanderlei
foram uníssonos em relatar com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos,
receberam informações de que um carro produto de roubo estaria sendo deslocado da cidade de Cuiabá em direção à Cáceres/MT
.

Por essa razão, foi realizada uma operação logo na entrada da cidade
destinatária e, em posse das informações sobre o veículo, assim que o visualizaram, foi realizada a abordagem, identificação do condutor e passageiro. Ao checarem as informações verificou-se que, de fato,
havia um registro de um roubo relacionado ao veículo
e por consequência fora realizada a apreensão do bem, bem como a prisão em flagrante do acusado.

Os policiais confirmaram ser
SIDNEI
o condutor do carro, bem como recordaram-se de que ele estava acompanhado por
Bruna
, sendo que ela tinha consigo uma porção de substancia análoga à maconha.

Por fim, convém mencionar, que
Bruna Mayara Torres Soares
na fase inquisitiva (ID 185281153) assinalou que apenas teria aceitado uma carona de
SIDNEI
, que à época era seu namorado; disse desconhecer a procedência do veículo; em juízo, contudo, manteve-se em silêncio, conforme atestado na sentença condenatória de ID 185281287.

Nesse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos
depoimentos harmônicos dos agentes públicos
que testemunharam o fato; em conclusão que se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a
res
em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
ex vi STJ, HC n. 385130, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 18.05.2017,

não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Aliás, o réu ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação sobre a origem do bem; o que se contrapõe com a informação constante nos boletins de ocorrência de ID 185281153 – pág. 12 e 32, dando conta de que
o veículo havia sido subtraído do dia anterior à apreensão na posse do réu
.

Nesse sentido:

“ (...) II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III -
In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 469.025/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.)
(grifei).

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos,
remanesce hígida a condenação pelo delito de receptação
, a uma porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, de modo a afastar a tese defensiva fundada na alegada insuficiência probatória; a duas porque, tratando-se do delito de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 3ª Vara dda Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal nº. 0004577-59.2019.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024